Tribunal: TJES
Processo: 5007380-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007380-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO: REJEITADA. MÉRITO:
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o bloqueio de valores depositados em conta bancária do agravante por meio do sistema Sisbajud. A controvérsia gira em torno da observância das regras de impenhorabilidade, previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC, relativas às quantias depositadas em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se o desbloqueio dos valores configuraria perda de objeto do recurso; e (ii) se os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade, considerando a natureza remuneratória e o limite legal de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O desbloqueio dos valores via Sisbajud não implica perda do objeto recursal, sendo necessário o julgamento do mérito para verificar se a parte beneficiada possui o direito alegado.

4)
De acordo com o art. 833, X, do CPC, os valores poupados, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, independentemente de estarem depositados em conta-corrente, poupança ou aplicados em fundos de investimento, exceto em casos de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado nos autos.

5)
As quantias inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que depositadas em diferentes aplicações financeiras, mantêm o caráter de impenhorabilidade, desde que se configurem como única reserva monetária do devedor e não haja indícios de ocultação de patrimônio ou sinais exteriores de riqueza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7)

Tese de julgamento:
1. O simples desbloqueio de valores por cumprimento de tutela provisória não acarreta a perda de objeto do recurso, sendo necessária a análise do mérito para confirmação da tutela. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores até 40 salários mínimos depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, incisos IV e X; CPC/2015, art. 1.018, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.725.065/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2018;

STJ, REsp nº 1.230.060/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/08/2014;

STJ, EREsp nº 1.330.567/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.106/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Preliminarmente, o agravado informa que o desbloqueio dos valores constritos via sistema
Sisbajud
acarreta na perda do objeto recursal.

No caso, o juízo a quo suspendeu os bloqueios bancários para fins de cumprimento da decisão de Id. 8672547, antecipando os efeitos da tutela do agravo de instrumento.

De acordo com a iterativa jurisprudência do STJ,
“o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão”
(REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018.)

Ademais, de acordo com a exegese do § 1º do art. 1.018 do CPC, não se considera prejudicado o recuso quando o cumprimento de ordem não acarreta na reforma integral da decisão.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se foram observadas as regras de impenhorabilidade das remunerações e quantias depositadas em conta bancária até o valor de 40 salários mínimos, a teor dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Segundo entendimento firmado pela Corte de Cidadania,
“
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários-mínimo
s
poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita
, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a cas
o
, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).”
(
REsp n
º
1.230.060/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Destarte, a abrangência da regra do inciso X do art. 833 do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. [...]

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.330.567/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Admite-se a mitigação da regra apenas quando houver comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

Sendo o montante bloqueado oriundo do exercício profissional, inferior a 40 salários e não havendo indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza,
a quantia se reveste do manto da impenhorabilidade
.

A propósito, reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS DEVEDORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras
, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, como ocorreu na espécie. 2. O fundamento do acórdão recorrido acerca da conduta abusiva dos devedores não foi objeto de impugnação das razões do recurso especial. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.992.703/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.
3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Uniformizadora, a impenhorabilidade prevista no art. 649, inc. X do CPC/1.973 (atual art. 833, inc. X do Código Fux) alcança os valores depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

Precedentes: AgInt no AREsp. 1.315.033/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2018; REsp. 1.710.162/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.3.2018; AgInt no AgInt no AREsp. 1.025.705/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a. REGIÃO), DJe 14.12.2017; RMS 54.760/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19.9.2017; REsp. 1.666.893/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017 e REsp. 1.582.264/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28.6.2016.

2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1674559/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

Saliente-se, no ponto, que no julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às
prestações alimentícias
, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado,
não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios
:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 2.
O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. [...] 7.
As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02
, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. [...] 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias
, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Nessa ordem de ideias, o bloqueio dos valores reveste-se de ilegalidade, de modo a se exigir a imediata liberação dos ativos ao titular da conta corrente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.